Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. INTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS MANTENEDORES DO CADASTRO. SÚMULA 359/STJ. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo autor.
2. Recurso inominado interposto pelo terceiro réu em face da sentença que julgou improcedente os pedidos em relação ao réu SERASA S.A., e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés remanescentes, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. O recorrente alega que o recorrido não faz jus aos danos morais pleiteados, uma vez que possuía inclusão preexistente ao impugnado, tratando-se de devedor contumaz. Informa o envio de notificação de inclusão, visto que é procedimento padrão, automaticamente emitido. Aduz que o valor fixado a título de indenização, pela simples inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não se mostra razoável. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial e subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. Desse modo, infere-se dos autos que a parte ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo em questão, uma vez que os documentos juntados só corroboram os argumentos apresentados na petição inicial.
6. No caso dos autos, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar documentalmente a inclusão preexistente nos cadastros de inadimplentes, uma vez que as 2 (duas) inclusões existentes são objeto do litígio nos autos (ID. no 12866748 – Pág.1), e não há comprovação acerca do envio de notificação prévia do débito ao recorrido, tendo o recorrente juntado aos autos somente comprovante de envio de uma notificação antiga, datada de 23/10/2015 (ID. no 12866777 – Pág. 1/5), que não consta nos cadastros de inadimplentes e que não se refere ao objeto tratado nos autos.
7. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito enseja indenização por danos morais, a ser paga pelos órgãos mantenedores de cadastros restritivos - Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, suportada em dívida não comprovada, enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão indevida configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo do próprio registro de fato inexistente, independentemente de demonstração do dano. Precedente do STJ (Resp. no. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a quantia fixada a título de danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
11. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (art.55, Lei 9099/95).
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.